Tribunal: TJSP
Processo: 0000161-57.2015.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0000161-57.2015.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que são
embargantes ALEXANDRE LUIZ OLIVEIRA e VERA LÚCIA VIANNA
OLIVEIRA,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO
DOS
CONDOMINOS
DO
LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000161-57.2015.8.26.0075/50000 - Bertioga - VOTO No 2/520809
VOTO No: 20809
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 0000161-57.2015.8.26.0075/50000
COMARCA: BERTIOGA
EMBTE. : ALEXANDRE LUIZ OLIVEIRA e VERA LÚCIA VIANNA OLIVEIRA
EMBDA. : ASSOCIAÇÃO DOS CONDMINOS DO LOTEAMENTO MORADA
DA PRAIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Irresignação da embargante que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento ao apelo da embargada para
julgar procedente a demanda e “condenar os réus ao pagamento das
taxas associativas vencidas e não pagas, acrescida da multa moratória
de 10%, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária a contar de cada vencimento”.
Alegando vícios os embargantes pretendem a
reforma do julgado para que seja julgada improcedente a
demanda.
Busca no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a alteração do resultado, portanto, substancial reparo no
decisum.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000161-57.2015.8.26.0075/50000 - Bertioga - VOTO No 3/520809
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada altera o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciado a protelação que o art. 1.026, do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos tem caráter nitidamente infringente, pois, pretendem
os embargantes reverter a decisão proferida pelo colegiado,
através de via oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Todos os argumentos ventilados nos presentes
embargos de declaração foram objeto da devida análise e
fundamentação no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão ou
contradição no julgado.
Acrescente-se que o v. acórdão claramente
esclareceu que:
“Ao contrário do que pretendem fazer crer, houve
anuência dos apelados à Associação, uma vez que,
em 19/09/1990, firmaram o instrumento de cessão e
transferência de direitos de fls. 18/19, com o antigo
proprietário, sendo que na cláusula quinta do
referido contrato consta que: “O(s) Cessionário(s)
declara(m)
conhecer
todos
os
termos,
itens,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000161-57.2015.8.26.0075/50000 - Bertioga - VOTO No 4/520809
condições e cláusulas do instrumento particular de
17 de janeiro de 1985, obrigando-se a cumpri-los
integralmente, em especial o disposto na cláusula
6a” (fls. 19).
E, conforme contrato padrão do loteamento juntado
às fls. 166/173, devidamente registrado em cartório
e que não foi objeto de impugnação pelos réus, a
cláusula sexta mencionada no contrato de cessão de
direitos firmado pelos requeridos expressamente
estabelece a obrigatoriedade de rateio das despesas
com as áreas comuns do loteamento, bem como a
criação de associação para administrar e zelar por
tais áreas (fls. 168/170).
Assim, a partir do momento em que os réus
concordaram em adquirir do proprietário anterior
lote inserido nesse contexto, anuíram com a
Associação.
Caso não quisessem fazer parte da Associação,
bastaria não terem adquirido o imóvel, sendo que,
nos termos do art. 29 da Lei 6.766/79, “Aquele que
adquirir a propriedade loteada mediante ato inter
vivos, ou por sucessão causa mortis, sucederá o
transmitente em todos os seus direitos e obrigações,
ficando obrigado a respeitar os compromissos de
compra e venda ou as promessas de cessão, em todas
as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição
em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou
legatário de renunciar à herança ou ao legado”.
Assim, aplica-se a parte final do entendimento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000161-57.2015.8.26.0075/50000 - Bertioga - VOTO No 5/520809
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou, em
regime de recursos repetitivos, no sentido de que
“As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a
elas
não
anuíram”
(REsp
1280871/SP,
Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel.
p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015),
sendo cabível a cobrança no caso.” (g.n.).
Como se vê, todos os argumentos ventilados
nos presentes embargos de declaração foram objeto da devida
análise e fundamentação no v. acórdão, inexistindo qualquer
omissão ou contradição no julgado.
Limitando-se os embargantes a apontar mera
irresignação, rejeita-se este recurso.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora